Tribunal: TJMT
Processo: 1027025-47.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027025-47.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WALDEMAR CARLOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 353.562.861-04 (EMBARGANTE), JULIANY SANTOS FERREIRA - CPF: 729.489.651-87 (EMBARGANTE), ISABELA SANTOS FERREIRA - CPF: 046.740.601-41 (EMBARGANTE), AMANDA KELLY SOARES FERREIRA - CPF: 060.254.851-94 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS FERREIRA SOBRINHO - CPF: 062.339.731-55 (EMBARGANTE), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (EMBARGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (EMBARGANTE), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (EMBARGANTE), FATOR REAL PERICIAS LTDA - CNPJ: 55.275.098/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E O DISPOSITIVO DO VOTO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha negado provimento à apelação cível e mantido integralmente a sentença de origem, consignou equivocadamente, em sua ementa, a expressão “Recurso provido”, em contradição com o teor da fundamentação e do dispositivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na ementa do acórdão, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Verificada a existência de erro material na ementa do acórdão, que consignou o provimento do recurso quando, na verdade, o apelo foi desprovido, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição.

4. A correção de erro material não implica alteração do julgado, mas apenas adequação formal do texto àquilo que foi efetivamente decidido, em observância ao princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: “O erro material na ementa, quando constatada contradição com a fundamentação e o dispositivo do acórdão, pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESPÓLIO DE WALDEMAR CARLOS FERREIRA JUNIOR e outros contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da Apelação Cível no 1027025-47.2021.8.11.0003, interposta por N C IMÓVEIS LTDA., manteve integralmente a sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgara parcialmente procedente a ação reparatória ajuizada pelos embargantes, condenando a empresa ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas e à restituição de 75% dos valores pagos no contrato de compra e venda rescindido, afastando a alegação de coisa julgada e rejeitando as teses defensivas (cf. id. no 308390387).

Em suas razões, os embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em equívoco na ementa, onde se consignou, no item IV, o provimento do recurso de apelação interposto pela N C IMÓVEIS LTDA., em contradição com o teor da fundamentação e do dispositivo, que negaram provimento ao apelo.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o erro material, a fim de que a ementa reflita corretamente o resultado do julgamento, constando “
Recurso desprovido
”, em conformidade com o dispositivo e a fundamentação do acórdão, de modo a garantir a segurança jurídica e a fidelidade do registro (cf. id. n° 308888866).

Devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer o prazo recursal (cf. id. n° 313275857).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

No caso em análise, os embargantes apontam a existência de erro material na ementa do acórdão embargado, especificamente no item "
IV - Dispositivo e tese
", onde constou "
9. Recurso provido
", em contradição com o teor da fundamentação e do dispositivo do voto, que negou provimento ao recurso.

Com efeito, ao examinar o acórdão embargado, verifico que assiste razão aos embargantes.

O voto condutor do acórdão, após detida análise das questões controvertidas, concluiu pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela N C IMÓVEIS LTDA, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive com majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

Contudo, na ementa do acórdão, constou equivocadamente "9. Recurso provido", em evidente contradição com o teor
da fundamentação e do dispositivo do voto, que expressamente consignou: "Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida".

Trata-se, portanto, de erro material evidente, que deve ser corrigido para que a ementa reflita com exatidão o resultado do julgamento, em observância ao princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE WALDEMAR CARLOS FERREIRA JUNIOR e outros para, reconhecendo o erro material apontado, retificar a ementa do acórdão embargado, especificamente no item "
IV - Dispositivo e tese
", para que passe a constar "
9. Recurso desprovido
", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025